Tribunal: TJPA
Processo: 0809787-92.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809787-92.2019.8.14.0000
PACIENTE: SAMMERSON SILVA DA GAMA

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM
MANDAMUS
ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO CONHECIMENTO.

1. A reiteração de pedido anteriormente formulado em sede de
habeas corpus
, no qual se entendeu pela prejudicialidade por perda do objeto em razão do advento da sentença penal condenatória proferida no dia 13 de agosto de 2019.

2. Por conseguinte, sem que tenha sido aduzido fato novo, implica no não conhecimento do
writ
. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Dr. Jennings Lobato de Brito e Dr. Glauber Francisco Rodrigues Soares, em favor do nacional Sammerson Silva da Gama, preso em razão da suposta prática do delito tipificado no art. art. 157, §§2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do CP, apontando como autoridade coatora o Douto Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito em abril de 2019, e que, por ocasião da audiência de custódia, foi-lhe concedida a liberdade provisória, porém, em ato posterior, tal benefício fora revogado e decretada novamente a sua custódia preventiva sem qualquer elemento concreto que a justificasse, sem qualquer fundamentação no
decisum
.

Defendem que inexiste justa causa para manter a segregação do paciente, por ser ele possuidor de qualidades pessoais favoráveis, tais como primariedade, sem antecedentes criminais, com residência fixa e trabalho lícito, portanto presentes os elementos que permitem que ele responda a imputação em liberdade.

Requerem o deferimento da liminar, com a expedição de alvará de soltura e, ao final, a concessão definitiva do
habeas corpus
para que o paciente possa aguardar o desfecho do processo em liberdade.

Juntam documentos (Id. 2449172 a 2449175).

Os autos foram distribuídos ao e. Des. Ronaldo Marques Vale, que indeferiu o pedido de liminar (Id. 2452531), sendo prestadas as informações (Id. 2461936).

O Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do
mandamus
, por se tratar de mera reiteração de pedido, porém, caso seja ultrapassada a preliminar, no mérito, pela denegação da ordem (Id. 2542809).

Após o retorno do feito para julgamento, foi identificada a minha prevenção (Id. 2576002).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): A despeito de louváveis as razões expendidas pelos impetrantes, tenho que razão assiste à douta Procuradoria de Justiça ao opinar pelo não conhecimento do
mandamus
, tendo em vista tratar-se de reiteração de pedido já formulado no HC de n° 0806086-26.2019.8.14.0000, de minha relatoria, cuja ordem foi julgada, à unanimidade, como prejudicada, pela perda do objeto (Id. 2221338), conforme ementa a seguir transcrita.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. NOVO TÍTULO LEGITIMADOR DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERDA DO OBJETO. UNANIMIDADE.

1. Com o advento da sentença penal condenatória proferida em 13 de agosto de 2019, esta passa a configurar novo título legitimador da custódia do paciente, razão pela qual se impõe o reconhecimento da perda do objeto deste remédio constitucional, o qual visava desconstituir a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar.

2.
Habeas Corpus
prejudicado pela perda de seu objeto.

Dessa forma, estando evidenciado que o pedido aqui deduzido tem objeto idêntico ao anteriormente impetrado, configura-se a inadmissível reiteração, conforme a jurisprudência pacífica do C. STJ (HC nº 179.613⁄SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 03.09.2010).

No mesmo sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO.

1. Nega-se seguimento a pedido de
habeas corpus
que reproduz pretensão formulada em outro
writ
já em trâmite nesta Corte, como no presente caso, a caracterizar reiteração de pedido.

2. Referida decisão, ademais, não teve os fundamentos infirmados pelas agravantes, que se limitaram a reeditar a pretensão deduzida no mérito do habeas corpus, o que inviabiliza a apreciação da presente insurgência, que traz, sem mais, simples pretensão de reforma do julgado.

3. Agravo regimental desprovido.”

(AgInt no HC 390.214/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017)

À vista do exposto e
em consonância com o parecer do Órgão Ministerial,
e
por não verificar qualquer ilegalidade
que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício
,
não conheço do presente
habeas corpus
dada a sua reiteração.

É como voto.

Belém, 11/02/2020